Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ.
I – A Defensoria Pública pertence à Administração Pública do Distrito Federal, sendo incabível a condenação do ente público ao pagamento de verba honorária, ante a existência de confusão entre credor e devedor. Entendimento sumulado e sedimentado no Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Resp no 1.199.715/RJ).
II – Negou-se provimento ao recurso.